Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717230-78.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DOS ANJOS LEITE NETO EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 70569910, opostos em face da decisão, ID 70199240, que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, o embargante aponta o vício de omissão na decisão retro, que o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Alega que requereu a desistência do recurso, antes do seu julgamento, sem que lhe fossem aplicados quaisquer ônus, e ratificou que atualmente não dispõe de qualquer recurso financeiro para arcar com os encargos, sendo por esse motivo que foi pleiteada a desistência do recurso inominado. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão, com a homologação do pedido de desistência recursal, manifestado antes do não conhecimento do recurso por deserção, sem a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas, ID70913790. O Embargado aduz que não existem vícios a serem sanados na decisão embargada, sendo o recurso fundado na simples irresignação do embargante. Requer a rejeição dos Embargos com a aplicação da multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa previsto no art. 1026, §2o, do CPC. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de omissão na decisão que declarou deserto o recurso, tendo em vista que requereu a desistência do recuso antes do seu julgamento, o que não foi analisado pelo Juízo. É importante salientar que, por meio da decisão ID 70462523, houve expressa e fundamentada análise acerca do pedido de desistência do recurso constante da petição ID 70462523. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão na decisão objeto do pedido, integrada pela decisão ID 70462523. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. No tocante ao pedido do embargado, ID 70913790, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC, pois não restou demonstrado o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, uma vez que o embargante apontou a omissão que entendia haver no julgado (Art. 1022, I, CPC). Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão nas decisões atacadas, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 70310660, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito